Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-72.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Cubatão. Parque Estadual da Serra do Mar. Núcleo Itutinga-Pilões. Mata atlântica. LF no 11.428/06. DF no 6.660/08. Ocupação. Reparação de danos. – 1. Recuperação ambiental. Natureza jurídica. A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81, art. 3o, III, IV, 14, § 1o; CF, art. 225 e § 3o; Constituição Estadual,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Cubatão. Parque Estadual da Serra do Mar. Núcleo Itutinga-Pilões. Mata atlântica. LF no 11.428/06. DF no 6.660/08. Ocupação. Reparação de danos. – 1. Recuperação ambiental. Natureza jurídica. A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81, art. 3o, III, IV, 14, § 1o; CF, art. 225 e § 3o; Constituição Estadual, art. 194, parágrafo único; LE no 9.989/98); a obrigação é considerada 'propter rem', acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário. A transmissão da obrigação tem fundamento legal e prática, uma vez que apenas o proprietário e possuidor atuais podem recompor o meio ambiente, já que deles é o domínio do bem. Dever das gerações presentes de preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Precedentes do STJ. – 2. Recuperação ambiental. Obrigações. O réu afirmou em contestação que comprou o imóvel há cerca de seis anos e vem ocupando a área desde então; é considerado "possuidor" para fins da lei e, portanto, responsável pela reparação ambiental, sendo irrelevante o fato de não construído a casa, dada a natureza 'propter rem' da obrigação, ou de a área pertencer a um terceiro, tendo em vista a ocupação pelo réu e o fato de se tratar a área de bem público, de propriedade do Estado, conforme comprovado nos autos. Ademais, a perícia foi realizada na área objeto da lide e encontrou a inserção de espécies exóticas (horta doméstica) em extensão à área da moradia do réu, que deve ser incluída na reparação ambiental. Inexistência de fundamento legal para a manutenção do réu na área de proteção ambiental, com a observação de que já se passaram mais de dezesseis meses desde o pedido do prazo de um ano para desocupação. Inclusão em programa habitacional que deve ser requerido e apurado administrativamente, não comportando a pretensão nesta ação civil pública. – Procedência. Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001763-72.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ANTONIO
JOSÉ DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-72.2019.8.26.0157 -Voto no
2
Voto no AC-24.041/20
Apelação no 1001763-72.2019 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Antonio José da Silva
Apdo: Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara (Cubatão) Proc. no 1001763-72.2019
Juiz: Rodrigo de Moura Jacob
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Cubatão. Parque
Estadual da Serra do Mar. Núcleo Itutinga-Pilões. Mata
atlântica. LF no 11.428/06. DF no 6.660/08. Ocupação.
Reparação de danos. 1. Recuperação ambiental. Natureza
jurídica. A obrigação de recompor o meio ambiente tem
sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81,
art. 3o, III, IV, 14, § 1o; CF, art. 225 e § 3o; Constituição
Estadual, art. 194, parágrafo único; LE no 9.989/98); a
obrigação é considerada 'propter rem', acompanha a coisa e
é transmitida ao proprietário. A transmissão da obrigação
tem fundamento legal e prática, uma vez que apenas o
proprietário e possuidor atuais podem recompor o meio
ambiente, já que deles é o domínio do bem. Dever das
gerações presentes de preservar o meio ambiente para as
gerações futuras. Precedentes do STJ.
2. Recuperação
ambiental. Obrigações. O réu afirmou em contestação que
comprou o imóvel há cerca de seis anos e vem ocupando a
área desde então; é considerado "possuidor" para fins da lei
e, portanto, responsável pela reparação ambiental, sendo
irrelevante o fato de não construído a casa, dada a natureza
'propter rem' da obrigação, ou de a área pertencer a um
terceiro, tendo em vista a ocupação pelo réu e o fato de se
tratar a área de bem público, de propriedade do Estado,
conforme comprovado nos autos. Ademais, a perícia foi
realizada na área objeto da lide e encontrou a inserção de
espécies exóticas (horta doméstica) em extensão à área da
moradia do réu, que deve ser incluída na reparação
ambiental. Inexistência de fundamento legal para a
manutenção do réu na área de proteção ambiental, com a
observação de que já se passaram mais de dezesseis meses
desde o pedido do prazo de um ano para desocupação.
Inclusão em programa habitacional que deve ser requerido e
apurado administrativamente, não comportando a pretensão
nesta ação civil pública.
Procedência. Recurso do réu
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-72.2019.8.26.0157 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 208/210 julgou procedente a
ação para condenar o réu a desocupar a área imediatamente, com a
demolição das construções lá feitas, promovendo a integral recuperação
ambiental, estética, turística e paisagística da área. Em face à
sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em R$-1.500,00, ressalvada a gratuidade.
Apela o réu (fls. 224/228); alega que adquiriu o
imóvel há cerca de seis anos, tanto que consta o nome de terceiro no
cadastro do ITESP de 2009 (fls. 27), não podendo ser punido pela
construção do imóvel; adquiriu a casa no estado em que se encontra, com
apenas 25 m2, e não toda a área, que possui outros moradores, como
apontou a perita; é idoso, humilde e analfabeto, devendo ser incluído em
projeto habitacional do Estado. Pede o provimento do recurso para julgar a
ação improcedente ou, subsidiariamente, conceder prazo não inferior a um
ano para desocupação, com a inclusão em projeto habitacional.
Recurso tempestivo e não preparado (gratuidade
de justiça; fls. 65). Contrarrazões a fls. 231/237. A Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 244/246).
É o relatório.
2.
Cuidam-se os autos de ação civil pública
ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO JOSÉ DA
SILVA; o autor alega que o réu ocupou irregularmente o imóvel localizado
na Rua Caminho dos Pilões, no 68, Pilões, Fundo do Vale, interior do
Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Itutinga Pilões, no município de
Cubatão; trata-se de Unidade de Conservação de Proteção Integral (art. 7o
do LF no 9.885/00), em área de Mata Atlântica, que encontra proteção nos
art. 225 da Constituição Federal e art. 196 e 203 da Constituição Estadual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-72.2019.8.26.0157 -Voto no
4
a área é bem público, de domínio do Estado, não comportando usucapião
ou indenização por benfeitorias; o réu não é morador tradicional, não tendo
o direito de permanência na área. Pede a condenação do réu a desocupar a
área e a promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e
paisagística da área, nos padrões e nos prazos impostos pela legislação e
pelo órgão ambiental pertinente, medida esta que deverá abranger a
demolição de construções e a retirada de todo o material incompatível com
o ecossistema da Unidade de Conservação incidente sobre a área em litígio,
bem como o plantio de espécies florestais adequadas ao local, sob pena de
multa (fls. 1/16).
3.
Perícia. O laudo pericial elaborado por Patrícia
Del Vale Araujo informa que a área está no entorno do Parque estadual da
Serra do Mar protegido pelo art. 11, 'a', 'b', 'c' e 'd' da LF no 11.428/06 e
art. 3o, I do DF no 6.660/08 em zona de amortecimento indispensável à
manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conservação
da natureza e preservação da diversidade biológica. Na vistoria realizada em
8-7-2020 foi constatada: (i) área devastada para o cultivo de horta
doméstica, inserção de espécies não nativas da Mata Atlântica, tais como
banana, gengibre, chuchu; (ii) construções, com compactação do solo e
retirada da cobertura vegetal, sendo a área descaracterizada de Mata
Atlântica: uma casa com cerca de 25 m2 e outra, em alvenaria, de
aproximadamente 35 m2, que segundo o réu é ocupada por seu enteado e
companheira; (iii) a captação de água é realizada no Rio Cubatão, que se
localiza aproximadamente a 50 metros das moradias e feita de forma
irregular, com escoamento na parte posterior, a céu aberto, causando
contaminação; (iv) criação de animais: galinhas, cães e gatos; (iv) infestação
de caramujos, em razão do armazenamento incorreto de lixo. Por fim,
concluiu que somente a demolição da construção não é suficiente para
regeneração da área degradada, sendo preciso proceder a retirada de
espécies invasoras (gengibre, banana, chuchu) e dos caramujos, com o
posterior plantio de espécies nativas (fls. 170/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-72.2019.8.26.0157 -Voto no
5
4.
Recuperação ambiental. Natureza jurídica. A LF
no 6.938 de 31-8-1981 define 'poluição' (art. 3o, III) como a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente
afetem desfavoravelmente a biota e 'poluidor' (inciso IV) a pessoa física ou
jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
poluição ambiental; e institui no art. 14, § 1o a obrigação, independente da
existência de culpa, de reparar os danos causados ao meio ambiente. Os
danos decorrem da manutenção de construções, além do plantio de
vegetação exótica e criação de animais em área protegida.
A Constituição Federal de 1988, do mesmo modo,
determina no art. 225 ser dever do Poder Público e da coletividade defender
e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras e impõe
(§ 3o) o dever de reparar o dano no caso de lesão ao meio ambiente. A
Constituição Estadual, art. 194, parágrafo único, dispõe ser obrigatória a
recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas
e a LE no 9.989 de 22-5-1998, que dispõe sobre a recomposição da
cobertura vegetal no Estado de São Paulo, atribui aos proprietários a
obrigação da recomposição florestal em áreas que se caracterizam como de
preservação permanente, incluindo as áreas situadas ao longo de cursos
d'água e reservatórios d'água naturais ou artificiais.
A obrigação de recompor o meio ambiente tem
sólido fundamento constitucional e legal; a obrigação é considerada 'propter
rem', acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário ou possuidor
atual, ainda que não tenha ele sido o causador do dano. A obrigação tem
vários fundamentos. Um, de ordem legal, foi visto acima. Outro de ordem
prática, uma vez que apenas o proprietário ou possuidor atual pode
recompor o meio ambiente, já que dele é o domínio e a posse do bem. Outro
mais amplo que ultrapassa a questão legal, bem expresso pelo Des. Renato
Nalini no caso Ministério Público vs Canagril Cana Agrícola Ltda, AC no
397.682.5/1-00 (sobre a queima da palha da cana-de-açúcar para colheita),
e que lembra o dever das gerações presentes de preservar o meio ambiente
para as gerações futuras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-72.2019.8.26.0157 -Voto no
6
Definida a característica 'propter rem' das
obrigação ambientais, a lógica jurídica afasta a solidariedade entre o antigo
e o atual proprietário ou possuidor; a responsabilidade é exclusiva do atual
proprietário ou possuidor, permitido o direito de regresso contra o
proprietário anterior; este é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça.
5.
Recuperação ambiental. Obrigações. No caso, o
réu afirma em contestação que comprou o imóvel há cerca de seis anos e
vem ocupando a área desde então; é considerado "possuidor" para fins da
lei e, portanto, responsável pela reparação ambiental, sendo irrelevante o
fato de não construído a casa, dada a natureza 'propter rem' da obrigação,
ou de a área pertencer a um terceiro, tendo em vista a ocupação pelo réu e
o fato de se tratar a área de bem público, de propriedade do Estado,
conforme comprovado nos autos (fls. 28/29). Ademais, a perícia foi
realizada na área objeto da lide e encontrou a inserção de espécies exóticas
(horta doméstica) em extensão a área da moradia do réu, que deve ser
incluída na reparação ambiental, com a observação de que os "outros
moradores" do local a que se refere o réu são o seu próprio enteado e
companheira.
Por fim, a despeito da hipossuficiência do réu,
não há fundamento legal para a sua manutenção em área de proteção
ambiental, com a observação de que em momento algum defende a
regularidade das construções, limitando-se a pedir prazo não inferior a um
ano para a saída do local e averiguação da possiblidade de inclusão em
programa habitacional; desde a apresentação da contestação já se
passaram mais de dezesseis meses, tempo suficiente para desocupar a
área, e a ação civil pública não comporta a pretensão de inclusão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-72.2019.8.26.0157 -Voto no
7
programa habitacional, o que deve ser requerido e apurado administrativamente.
O voto é pelo desprovimento do recurso do réu.
TORRES DE CARVALHO
Relator